Tribunal: TJES
Processo: 5000998-73.2026.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000998-73.2026.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: LUCAS SCARAMUSSA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5000998-73.2026.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. DIVULGAÇÃO DE DADOS DE LOCADORES. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA A GESTOR PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Linhares em face dos artigos 3º, inciso V, e 5º da Lei Municipal nº 4.379/2025, que dispõe sobre a divulgação de informações relativas a contratos de locação de imóveis celebrados pela Administração Pública, sob alegação de violação à intimidade, à Lei Geral de Proteção de Dados e à competência privativa do Chefe do Executivo para legislar sobre regime jurídico de servidores, com pedido liminar de suspensão dos dispositivos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de divulgação de dados pessoais de locadores pela Administração Pública viola direitos fundamentais à intimidade e à proteção de dados; (ii) estabelecer se a criação de sanção administrativa a gestor público por lei de iniciativa parlamentar configura usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A divulgação de informações relativas a contratos administrativos concretiza o princípio da publicidade e o dever de transparência, não configurando, em regra, violação à intimidade quando se refere a beneficiários de recursos públicos.

4.A norma que impõe publicidade de dados não interfere na organização administrativa nem cria ou altera atribuições de órgãos públicos, afastando vício de iniciativa.

5.O tratamento de dados pessoais pela Administração Pública é legítimo quando destinado ao atendimento de finalidade pública e ao exercício de competências legais, nos termos da LGPD.

6.A Lei de Acesso à Informação estabelece a publicidade como regra, sendo o sigilo exceção condicionada à demonstração de risco concreto à intimidade, o que não se verifica na identificação de contratados do Poder Público.

7.A celebração de contratos com a Administração implica submissão ao regime jurídico público, no qual prevalece o interesse coletivo na fiscalização dos gastos públicos.

8.A instituição de sanção administrativa direta a gestor público por lei de iniciativa parlamentar invade a competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre regime jurídico e disciplinar de servidores.

9.A criação de penalidades funcionais por iniciativa legislativa caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva de administração.

10.A presença do fumus boni iuris e do periculum in mora justifica a suspensão cautelar do dispositivo que impõe sanção ao gestor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Medida liminar parcialmente deferida.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de dever de transparência quanto a contratos administrativos, inclusive com identificação dos contratados, não viola, em regra, os direitos à intimidade e à proteção de dados quando vinculada à finalidade pública. 2. A criação de sanções administrativas a agentes públicos por lei de iniciativa parlamentar viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes. 3. A publicidade dos atos administrativos constitui regra, sendo o sigilo exceção condicionada à demonstração de risco concreto a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XII; 37, caput; 61, §1º, II, “c”. Constituição do Estado do Espírito Santo, arts. 28, I, e 63. Lei nº 12.527/2011. Lei nº 13.709/2018. Lei nº 9.868/1999, art. 10 e art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2444/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.11.2014; STF, ADI 4928/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 11.10.2021; TJES, ADI nº 100180039651, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Tribunal Pleno, j. 26.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, deferir parcialmente o pedido liminar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
movida pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 3º, inciso V e artigo 5º da Lei Municipal nº. 4.379/2025, que “
dispõe sobre divulgação de informações relativas aos contratos de locação de imóveis celebrados pela administração pública no âmbito do Município de Linhares, e dá outras providências”.

Em síntese, o requerente aduz que a Lei Municipal nº 4.379/2025 é parcialmente inconstitucional, pois a exigência disposta no artigos 3º, inciso V acerca da divulgação indistintamente do nome, CPF, endereço e dados de contato dos locadores afronta a inviolabilidade da intimidade e da vida privada prevista na Constituição Federal (Art. 5º, X e XII).

Argumenta que a norma municipal desconsidera os princípios da necessidade, finalidade e proporcionalidade estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e os limites impostos pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) quando o assunto envolve dados pessoais.

Sustenta que o artigo 5º, ao instituir multa administrativa direta ao gestor público por descumprimento da lei, invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre o regime jurídico e disciplinar de servidores públicos.

Nesse sentido, o requerente pugna pela procedência da ação e, liminarmente, requer a suspensão da eficácia da referida lei.

Devidamente notificada, a Câmara Municipal de Linhares se manifestou no ID 19232355 acerca do pedido liminar, requerendo seu indeferimento, ante a alegada ausência dos pressupostos que autorizam a medida.

Por sua vez, a D. Procuradoria de Justiça Cível opinou no sentido de que seja deferido em parte o pleito liminar, a fim de que seja suspensa tão somente a eficácia do artigo 5º da Lei Municipal nº 4.379/2025, do Município de Linhares, preservando-se, por ora, a validade do inciso V, do artigo 3º, do referido diploma normativo (ID 19311242).

Submeto os autos ao Egrégio Plenário deste Sodalício, tendo em vista que, na forma do art. 10 da Lei n.º 9.868/1999, o pedido deve ser apreciado por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal.

Sabe-se que a possibilidade de concessão de medida de urgência em

ação direta de inconstitucionalidade está expressamente prevista no art. 169, “b”, do RITJES, segundo o qual, "
in initio litis
" e "
inaudita altera parte
", poderá ser ordenada “
a suspensão liminar do ato impugnado, se requerida pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública
”.

Estabelecida esta premissa, reputo necessário transcrever os artigos 3º, inciso V e 5º da Lei Municipal nº 4.379/2025 objeto da presente ação de controle:

Art. 3º A Administração Pública municipal deverá divulgar, em meio eletrônico de fácil acesso, preferencialmente no Portal da Transparência, as seguintes informações relativas aos contratos de locação:

[...]

V – nome e identificação do locador: nome completo ou razão social, Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, endereço e demais dados de contato;

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o gestor público responsável à multa administrativa, aplicada de forma gradativa sobre o valor mensal do aluguel constante no contrato de locação, da seguinte forma:

I – 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do aluguel, quando deixarem de serem divulgadas até 2 (duas) das informações exigidas pelo art. 3º desta Lei;

II – 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do aluguel, quando deixarem de serem divulgadas entre 3 (três) e 5 (cinco) das informações exigidas pelo art. 3º desta Lei; e

III – 15% (quinze por cento) sobre o valor mensal do aluguel, quando deixarem de serem divulgadas mais de 5 (cinco) das informações exigidas pelo art. 3º desta Lei. §

1º Antes da aplicação da multa deverá ser garantido ao responsável o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação oficial.

§ 2º A reincidência, devidamente apurada em processo administrativo, poderá configurar ato de improbidade administrativa, nos termos da legislação vigente.

Como se vê, trata-se de Lei que dispõe sobre a divulgação de informações relativas aos contratos de locação de imóveis celebrados pela Administração Pública no âmbito do Município de Linhares.

No tocante ao artigo 3º, inciso V da referida Lei Municipal
, o dispositivo em questão determina que a Administração municipal deverá divulgar, por meio eletrônico, informações relativas aos contratos de locação, tais como o nome completo ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e dados de contato dos locadores.

O requerente invoca a proteção à intimidade e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para sustentar a inconstitucionalidade da norma. Contudo, não vislumbro a probabilidade do direito necessário para a suspensão cautelar.

Inicialmente, tendo em vista que o referido artigo não repercute no funcionamento da Administração Pública Municipal, tampouco modifica a estrutura do órgão administrativo, não há violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, sobretudo considerando que a Câmara Municipal tem competência para legislar sobre assunto de interesse local, nos termos do artigo 28, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que em caso semelhante ao dos autos, o Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a
ADI 2444/RS
, entendeu ser constitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que obriga o Poder Executivo a divulgar, na imprensa oficial e na internet, a relação completa de obras atinentes a rodovias, portos e aeroportos, tendo em vista que mencionada lei não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública, sendo inspirada no princípio da publicidade e no dever de transparência,
in litteris
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.521/2000 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO DO GOVERNO DE DIVULGAR NA IMPRENSA OFICIAL E NA INTERNET DADOS RELATIVOS A CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. (...) 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional ( CF, art. 61, § 1º, II, e).
3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica.
5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente.” (STF, ADI 2444, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

De igual modo, já se pronunciou este Egrégio Tribunal Pleno,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.784/2017. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS A ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS. INSERÇÃO DE DADOS DO SITE DA PREFEITURA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura do órgão administrativo ou confere novas atribuições. 2. A divulgação dos imóveis públicos cedidos não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos.
3. De acordo com o art. 28 da Constituição Estadual, compete aos Municípios: I) legislar sobre assuntos de interesse local; II) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Assim, ao ditar as regras para a publicidade de atos administrativos, a Câmara Municipal legislou sobre assuntos de interesse local e suplementou a legislação federal, não havendo o alegado vício de iniciativa. 4. Pedido julgado improcedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180039651, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019)

Com relação à
publicidade dos atos administrativos,
este constitui princípio constitucional expresso, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, impondo à Administração Pública o dever de conferir ampla transparência à gestão dos recursos públicos, especialmente no que se refere à celebração de contratos administrativos.

Nesse prisma, a publicidade qualifica-se como regra geral da atividade estatal,
sendo o sigilo exceção restrita a hipóteses de segurança do Estado ou risco concreto e excepcional à intimidade, o que não se vislumbra na mera identificação de contratados do Poder Público.

O controle social sobre as despesas com aluguéis — setor sensível e sujeito a vultosos dispêndios — pressupõe o conhecimento inequívoco da identidade dos beneficiários. A transparência, nesse contexto, atua como ferramenta indispensável para a fiscalização da gestão da
res publica
.

A invocação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) como óbice à transparência não prospera em sede cautelar. O tratamento de dados pessoais pela Administração Pública é legítimo quando realizado para o atendimento de finalidade pública e para a execução de competências legais, conforme autorizado pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD). A divulgação de informações identificadoras de quem recebe verbas públicas decorrentes de locação imobiliária harmoniza-se com o dever de prestar contas e com o direito fundamental de acesso à informação.

Importa destacar que a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) estabelece como regra a publicidade das informações relativas à gestão pública, admitindo restrições apenas quando demonstrada a necessidade de proteção de direitos fundamentais, tais como intimidade e vida privada, desde que configurado risco concreto de prejuízo relevante.

Ademais, ao celebrar contrato com o Município, o particular submete-se voluntariamente ao regime de direito público, no qual a supremacia do interesse da coletividade em fiscalizar a aplicação de recursos financeiros sobrepõe-se à pretensão de sigilo de dados identificadores. A transparência ativa é requisito de validade e eficácia dos negócios jurídicos públicos, funcionando como mecanismo de prevenção à corrupção.

Inexistindo, portanto, a probabilidade do direito apta a afastar a presunção de constitucionalidade do artigo 3º, inciso V, a manutenção de eficácia do dispositivo impõe-se, prestigiando o fortalecimento democrático da fiscalização cidadã.

Por outro lado, no tocante ao artigo 5º da Lei Municipal nº 4.379/2025
,
verifico a presença do
fumus boni iuris
em favor da tese autoral. O referido dispositivo institui multas administrativas aplicáveis diretamente ao gestor público em caso de descumprimento dos deveres de publicidade com relação aos contratos de locação.

Ocorre que a criação de infrações administrativas e a imposição de sanções a agentes públicos por meio de lei de iniciativa parlamentar configura usurpação da competência privativa do Prefeito Municipal. Tal prerrogativa encontra-se insculpida no artigo 61, § 1º, inciso II, alíneas "c", da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por simetria, que
reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores.
Vejamos:

Art. 61.
A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São
de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c)
servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

No mesmo sentido dispõe o artigo 63 da Constituição do Estado do Espírito Santo:

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre: [...]

IV -
servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

A previsão de sanção administrativa voltada a agentes públicos, quando decorrente de obrigações funcionais estabelecidas por lei de iniciativa parlamentar, revela ingerência indevida do Poder Legislativo na esfera de organização e funcionamento da Administração Pública. Trata-se de matéria cuja disciplina normativa insere-se no âmbito da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

A norma em exame ultrapassa o campo da normatização abstrata da transparência administrativa para criar uma hipótese de responsabilização funcional direta do gestor público. Tal circunstância evidencia violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a lei parlamentar interfere diretamente no regime jurídico disciplinar dos agentes vinculados ao Executivo municipal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4928/AL, fixou entendimento inequívoco de que a definição de infrações e sanções relativas ao comportamento funcional de agentes públicos submete-se à reserva de iniciativa do Executivo. A norma parlamentar que impõe sanção administrativa ao gestor imiscui-se na organização e no funcionamento da Administração Pública, violando o princípio da separação dos poderes:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. PROCESSO LEGISLATIVO.
LEI 7.428/2012 DO ESTADO DE ALAGOAS. ANISTIA DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS A POLICIAIS CIVIS, POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES PELA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTOS REIVINDICATÓRIOS.
INICIATIVA PARLAMENTAR. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REGIME JURÍDICO E DISCIPLINAR DE SERVIDORES PÚBLICOS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
1 . A Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos, no que se enquadra a lei de iniciativa parlamentar que concede anistia a infrações administrativas praticadas por servidores civis e militares de órgãos de segurança pública. 2. Ação Direta julgada procedente. (STF - ADI: 4928 AL, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 11/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/02/2022)

Ao instituir punição pecuniária direta ao administrador, o Poder Legislativo extrapolou sua competência e passou a gerir o comportamento funcional dos agentes do Executivo, o que vulnera o núcleo essencial da harmonia entre os poderes.

Logo, reputo configurada a probabilidade do direito invocado e, ainda, concluo que o perigo da demora também se faz presente na hipótese vertente, na medida em que a manutenção de um regime sancionatório supostamente inconstitucional impõe ao gestor um risco de penalização imediata e indevida, capaz de comprometer a gestão administrativa.

Desse modo, concluo, em juízo de cognição sumária, estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela jurisdicional de urgência tão somente com relação ao a
rtigo 5º da referida Lei.

Isto posto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINAR
e, via de consequência,
SUSPENDO
,
provisoriamente, a eficácia do artigo 5º da Lei Municipal nº 4.379/2025 do Município de Linhares,
mantendo hígida a vigência do artigo 3º, inciso V, do referido diploma, submetendo a matéria ao crivo deste Egrégio Tribunal Pleno.

É como voto.

Registro, desde logo, que, em estrita observância ao disposto no art. 11 da Lei n.º 9.868/1999,
caso se confirme o entendimento que estou a sustentar
, deverá ser publicado acórdão no Diário da Justiça.

Uma vez publicada a decisão,
DETERMINO
a notificação da
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES,
para que preste, em 20 (vinte) dias, as respectivas informações devendo o órgão legislativo ser, também, cientificado do inteiro teor desta decisão, nos moldes do art. 169, alínea “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Após, encaminhem os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão do competente parecer, nos termos do artigo 112, §1º, da Constituição Estadual.

Em seguida, deverão os autos retornar ao meu Gabinete, para regular prosseguimento do feito.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
DEFERIR PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR
, suspendendo a eficácia do art. 5º da Lei nº 4.379/2025 do Município de Linhares.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho
o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
deferir

parcialmente

o pedido de concessão de
medida cautelar
e, consequentemente,
suspender a eficácia do ato normativo impugnado
(
art. 5º da
Lei Municipal n. 4.3
79
/2025 - de Linhares).

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DEFERIR PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINAR e, via de consequência, SUSPENDER, provisoriamente, a eficácia do artigo 5º da Lei Municipal nº 4.379/2025 do Município de Linhares, mantendo hígida a vigência do artigo 3º, inciso V, do referido diploma.

Acompanho o eminente Relator, para deferir parcialmente o pedido liminar.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.